Tribunal: TJSP
Processo: 0000665-56.2016.8.26.0066
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951958
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000665-56.2016.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante TOOD
JOSÉ DOMINGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso a fim de reduzir as penas do réu para 02
anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa, bem como alterar o regime
prisional de cumprimento de pena para o semiaberto, mantida, no mais, a r.
sentença recorrida. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000665-56.2016.8.26.0066 -Voto no 27.565
2
Apelação Criminal no 0000665-56.2016.8.26.0066
Comarca: Barretos
Apelante: Tood José Domingues
Apelado: Ministério Público
Voto no 27.565 - DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 507/514, cujo
relatório se adota, TOOD JOSÉ DOMINGUES foi condenado
como incurso no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal,
às penas de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 24 dias-multa, no piso legal, sendo-lhe permitido
recorrer em liberdade.
Inconformada, a defesa do réu apela a
esta Corte buscando a sua absolvição por insuficiência
probatória. Subsidiariamente, requer a redução das penas
impostas, bem como a modificação do regime prisional para
menos gravoso (fls. 547/552).
O recurso foi regularmente processado e
contrariado (fls. 558/561), tendo a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinado pelo não provimento (fls. 569/576).
É, em síntese, o relatório.
Ao voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000665-56.2016.8.26.0066 -Voto no 27.565
3
De acordo com os autos, no dia 31 de
outubro de 2014, por volta de 20h, Avenida Treze, em frente ao
no 2733, Barretos, TOOD JOSÉ DOMINGUES, agindo em
concurso e unidade de propósitos com Ilson Leandro
Domingues (que também foi denunciado, mas teve o processo
suspenso nos termos do artigo 366 do CPP fls. 269/270),
subtraíram, para proveito comum, catorze pernas de andaime,
bens esses pertencentes a Rodrigo Buriose.
Pois bem.
A
materialidade
delitiva
restou
comprovada pelos boletins de ocorrência (fls. 07/08 e 15/17),
CD contendo imagens do local (fls. 09/14), auto de exibição,
apreensão e entrega (fls. 18), auto de avaliação (fls. 113/114).
A autoria também é certa.
Nas duas fases da persecução penal, o réu
negou a acusação, alegando estar no local apenas para ajudar o
seu primo Ilson a carregar os andaimes. Em Juízo, ele
apresentou a mesma versão, afirmando que Ilson tinha as
chaves da obra onde estavam os andaimes. Negou ter fugido no
momento da abordagem policial e disse que apenas estacionou
cerca de 50 metros à frente porque ali havia disponibilidade
(fls. 20 e Mídia).
Entretanto, a sua negativa restou isolada
nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000665-56.2016.8.26.0066 -Voto no 27.565
4
A vítima, Rodrigo Buriose, em Juízo,
confirmou a subtração de catorze andaimes de sua propriedade.
Contou ter pedido as imagens da câmera de segurança para o
vizinho e viu quando duas pessoas realizaram o furto, sendo
uma delas Tood. Esclareceu ainda que, no dia em que ele foi
localizado pela Polícia, usava o mesmo chapéu que aparecia nas
imagens. Por fim, declarou que os objetos foram localizados em
outra obra, na região dos lagos (Mídia).
O investigador de polícia, Silvio de
Souza Lima Filho, em audiência, confirmou que a vítima
apresentou as imagens da câmera de segurança do local, quando
então visualizou duas pessoas em um veículo Ford/Versalhes.
Uma delas usava um chapéu de palha. Em determinado dia viu
este veículo sendo conduzido pelo réu, o qual ainda usava o
mesmo chapéu. Ao avistar a viatura, disse que ele se evadiu,
mas, ao ser abordado, afirmou que Ilson lhe pediu ajuda para
buscar uns materiais em uma obra que havia terminado e que os
vendeu para a pessoa de nome “Mineiro”, o qual afirmou que
negociou os bens com o réu, mas a título de locação (Mídia).
A testemunha José Alves de Souza Filho
afirmou que trabalhava com construção e alugou algumas peças
de andaime do “Mineiro”. Posteriormente, declarou saber que
os objetos eram produto de furto. Confirmou ter falado em sede
policial que “Mineiro” lhe devia a quantia de 800 reais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000665-56.2016.8.26.0066 -Voto no 27.565
5
referentes à venda de um refrigerador e que lhe pagou com os
andaimes de propriedade da vítima (Mídia).
Raeli de Souza da Silva Domingues,
testemunha ouvida como informante do Juízo, em audiência,
confirmou a versão de Tood, alegando que estava no veículo
quando ele foi buscar os materiais e que havia uma terceira
pessoa que eles não conheciam (Mídia).
Todavia, tal relato restou isolado nos
autos, pois as imagens da câmera de segurança demonstraram
que havia apenas duas pessoas no local, sendo uma delas o
próprio apelante.
Nesse contexto, em que pesem os
argumentos defensivos, a condenação nos termos da r. sentneça
era medida de rigor, não se podendo cogitar de absolvição por
insuficiência de provas.
Por fim, a qualificadora concernente ao
concurso de pessoas restou bem comprovada.
Com relação às penas.
As basilares foram fixadas em 1/4 acima
do mínimo legal em virtude da conduta social do réu, voltada a
prática de crimes, fato confirmado pela extensa folha de
antecedentes e condenações por delitos diversos (fls. 370/371,
382 e 471).
Todavia,
ainda
que
justificável
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000665-56.2016.8.26.0066 -Voto no 27.565
6
aumento, pois o réu ostenta mesmo vários e maus antecedentes,
retifica-se o acréscimo para 1/6, mais usual.
Na segunda fase, em virtude da múltipla
reincidência (fls. 352, 372/373, 376/377, 379/381), as penas
foram dobradas. No entanto, aplica-se a fração, costumeira, de
1/6.
Assim, ficam as penas estabilizadas em
02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa,
ausentes outras modificadoras.
Impossível a substituição da privativa de
liberdade por restritivas de direitos, eis que o réu não preenche
os requisitos legais para a concessão da medida.
Todavia, o regime fechado pode ser
mitigado para o semiaberto, notadamente pela quantidade de
pena imposta, observados o artigo 33, § 3o, do Código Penal, os
maus antecedentes e a reincidência.
Ante o exposto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso a fim de reduzir as penas do
réu para 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-
multa, bem como alterar o regime prisional de cumprimento
de pena para o semiaberto, mantida, no mais, a r. sentença
recorrida.
IVO DE ALMEIDA
Relator